Tribunal: TJPA
Processo: 0810401-92.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810401-92.2022.8.14.0000

PACIENTE: SHEILA VALERIA MORAIS NONATO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS, COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0810401-92.2022.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: FRANCISCO ROBERIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO– Def. Púb.

PACIENTE: SHEILA VALERIA MORAIS NONATO

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM

PROCURADOR DE JUSTIÇA: LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

Processo de referência: 0003651- 25.2009.8.14.0401

EMENTA: HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. MANDADO DE PRISÃO PARA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DATA DE EXPIRAÇÃO DO MANDADO SUPOSTAMENTE SUPERIOR À DATA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INEXISTÊNCIA DE ERRO. DENEGAÇÃO.

1.
Pretende o impetrante, por intermédio do
habeas corpus,
a retificação do prazo de validade do mandado de prisão expedido pela autoridade coatora, que ultrapassará a data da futura ocorrência da prescrição da pretensão executória, considerando a literalidade do art. 112, I do CP, no sentido de que a sua contagem se inicia com o trânsito em julgado para a acusação. No entanto, enquanto a matéria não é definitivamente dirimida com o julgamento do tema nº 788 do STF, deve ser aplicado o entendimento prevalecente no âmbito da Corte Suprema no sentido de que a
“
prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação”.

2. HABEAS CORPUS CONHECIDO E DENEGADA A ORDEM. DECISÃO UNANIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes
da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em CONHECER A ORDEM E DENEGÁ-LA, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Decisão proferida na
Sessão Ordinária do Plenário Virtual, na Seção de Direito Penal do E. TJPA, no ambiente do PJE, concluída entre os dias 27 e 29 de setembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de
habeas corpus,
com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública, em favor de
SHEILA VALERIA MORAIS NONATO
, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I do CPP, contra decisão de lavra do MM. JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL, que não declarou a prescrição da pretensão executória da paciente, em relação a sua condenação nos autos da Ação Penal nº
0003651- 25.2009.8.14.0401
, na qual lhe foi imputada a pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, por violação ao art. 157, §2º, I e II, do CP.

O impetrante informa que o trânsito em julgado para o Ministério Público ocorreu em 04/07/2011 e a prescrição punitiva executória ocorrerá em 03/07/2023, porém, o mandado de prisão expedido pela autoridade coatora expira somente em 2031.

Alega, em síntese, que o marco para contagem da prescrição executória é a data do trânsito em julgado para a acusação e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal do art. 112, I, do CP, que é mais benéfica ao condenado, nos termos da recente jurisprudência do STJ.

Com base nisso, pede a correção da data de expiração do mandado de prisão expedido nos autos de processo principal, pois ela não pode ir além da data da prescrição da pretensão executória estatal.

Distribuídos os autos, coube a relatoria à Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato, no entanto, diante de seu afastamento por motivo de licença médica, os autos foram redistribuídos à Desa. Eva do Amaral Coelho que, em decisão de Id nº 10429335, constatando a ausência medida de urgência, determinou o retorno dos autos ao Gabinete da Desembargadora Relatora Originária.

Em seguida, em despacho de Id nº 10439980, a Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato solicitou informações à autoridade impetrada.

Instado a manifestar-se o MM. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital prestou informações de Id nº 75964023, a qual informou que:

Trata-se de ação penal em que a ora paciente foi denunciada neste juízo e, posteriormente, condenada por ter cometido o delito do art. 157, §2º, I e II, do Código Penal brasileiro, a uma pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

A denúncia foi recebida em 25/05/2009.

A sentença penal condenatória, datada de 05/05/2011, foi publicada em secretaria em 27/05/2011.

Houve recurso exclusivo da defesa, transitando em julgado para o Ministério Público na data de 04/07/2011.

O acórdão confirmatório da condenação foi publicado em sessão na data de 19/03/2019.

Em sede de Recurso Especial no STJ houve decisão modificativa da pena imposta, datada de 10/09/2020.

A condenação transitou em julgado para ambas as partes em 29/09/2020.

O mandado de prisão para cumprimento da pena foi expedido em 26/04/2021, com prazo de cumprimento limitado a data de 18/03/2031, estando até a presente data pendente de cumprimento.

O Habeas Corpus impetrado pela D. Defensoria Pública
aponta que a prescrição da pretensão executória da pena ocorrerá em data diversa da que consta como limite para cumprimento do mandado de prisão, alegando, em suma, que tal modalidade de prescrição se iniciou com trânsito em julgado para a acusação nada data de 04/07/2011 e se consumará em 03/07/2023. Levanta, ainda, hipótese que o acórdão confirmatório da condenação publicado em sessão do dia 19/03/2019 não é causa apta a interromper o curso da prescrição executória da pena, somente sendo válida sua incidência sobre a prescrição da pretensão punitiva.

Este magistrado, titular deste juízo, discordou de tal
raciocínio. Em decisão interlocutória foi apontado que o julgado do HC 176473/RR do Supremo Tribunal Federal, de relatoria do Ministro Alexandre de Morais, fixou entendimento de que o acordão confirmatório ou modificativo da condenação é circunstância apta a interromper a prescrição, conforme art. 117, IV, do Código Penal. Foi avaliado ainda que o referido julgado, e muito menos a legislação, não fez distinção de que a causa interruptiva da prescrição prevista no referido texto normativo deve somente ser aplicada a prescrição
da pretensão punitiva, deixando-se de lado sua aplicabilidade à prescrição da pretensão executória.

Tal raciocínio foi devidamente apontada à Defensoria Pública
em decisão, a qual transcrevo:

"(...).

Não se desconhece que o início do prazo prescricional
da pretensão executória começa com o trânsito em julgado
para o Ministério Público, segunda liturgia do art. 112, I, do
CP, em que pese haver divergência de interpretação a ser
saneada pelo Supremo Tribunal Federal em sede
Repercussão Geral no Tema 788 (Recurso Extraordinário com Agravo 848107). Vide ementa do Acórdão que afetou a
matéria à Repercussão Geral:

"CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DA
PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE EXECUTÓRIA. TRÂNSITO
EM JULGADO SOMENTE PARA A ACUSAÇÃO. ARTIGO 112,
INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. NECESSIDADE DE
HARMONIZAÇÃO DO REFERIDO INSTITUTO PENAL COM
O ORDENAMENTO JURÍDICO CONSTITUCIONAL VIGENTE,
DIANTE DOS POSTULADOS DA ESTRITA LEGALIDADE E
DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 59, INCISOS II E
LVII). QUESTÃO EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL.
MATÉRIA PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS
PROCESSOS, A REPERCUTIR NA ESFERA DO INTERESSE
PÚBLICO. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL (STF.
Relator Ministro DIAS TOFFOLI. Plenário em 11/12/2014).

Contudo, ainda que se siga a previsão expressa do art.
112, I, do CP, a Defensoria Pública ignora as causas de
interrupção da prescrição, mais precisamente a previsão do
art. 117, inciso IV, do CP, que dispõe que o curso da
prescrição se interrompe pela publicação da sentença ou
acórdão condenatórios recorríveis, conforme decidido pelo STF no HC n°. 176473/RR.

Ali foi esclarecido que havia significativa divergência sobre a interpretação do inciso IV do art. 117 do CP, o que
gerava insegurança jurídica no que tange à interrupção da prescrição pelo acórdão que "apenas" confirma condenação de 1º grau. Apesar de tal acórdão ter natureza
de condenação, a comunidade jurídica permanecia incerta.

O Supremo Tribunal Federal esclareceu tal celeuma, ao fixar a seguinte tese:

"Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o
acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença
de 1° grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a
pena anteriormente imposta” (STF. Plenário. HC 176473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, julgado em 27/04/2020).

Trata-se de raciocínio coerente e legítimo, tendo em
vista que a prescrição decorre da inércia do Estado. Todas as
hipóteses previstas no citado artigo 117 demonstram que o
Estado não ficou inerte, como no próprio inciso IV, quando
profere acórdão confirmando a condenação, de modo que se mostra legítima a interrupção do prazo prescricional.

Do voto do Relator, Ministro Alexandre de Moraes, vale
mencionar alguns trechos:
É destacado que a prescrição é produto da negligência,
ineficiência ou incompetência do Estado, que perde o direito
de punir em razão do decurso de determinado lapso
temporal. É o resultado do
non facere
estatal, tanto é que
as hipóteses do art. 117 do CP revelam-se como atuações
positivas do Estado, afastando a noção de inércia.

Continua o Ministro explicando que, conquanto o Código
Penal não faça distinção no inciso IV do art. 117 entre acórdão condenatório inicial e acórdão condenatório
confirmatório da sentença de 1º grau, é certo que a
reanálise pelo Tribunal consubstancia atuação positiva do
Estado, afastando a idéia de inércia, omissão,
non
facere, "consequentemente, se o Estado não está inerte, há
necessidade de se interromper a prescrição para o
cumprimento do devido processo legal
".

É enfatizado, inclusive, que a redação do referido inciso
foi resultado de opção político-legislativa por meio da Lei n°
11.596/2007 para combater a criminalidade, solidificando a
jurisprudência da 1ª Turma do STF, que já interpretava o
termo "sentença", presente na redação originária como
"decisão", gênero das espécies "sentença" e "acórdão". A
Lei 11.596/2007, então, positivou dito entendimento com a
inserção da expressão "acórdão condenatório" como nova
hipótese de interrupção da prescrição ao lado de "sentença

condenatória",
A intenção de tal manobra político-legislativa seria
evitar a interposição de recursos meramente protelatórios
às instâncias superiores. Por conseguinte, a publicação do
acórdão condenatório recorrível interromperá o prazo
prescricional, resguardando o jus puniendi estatal.
Estar-se-á, portanto, diminuindo as hipóteses de prescrição
intercorrente por mera estratégia de interposição dos recursos extraordinário e especial.

Assim, atualmente, acórdão condenatório do Tribunal, tenha ele apenas confirmado a sentença ou alterado a
pena anteriormente imposta, é causa interruptiva da prescrição.

O Superior Tribunal de Justiça vem acompanhando o
entendimento do STF:
"O acórdão confirmatório da condenação é causa interruptiva da prescrição"
[STj. 5°
Turma. AgRg no AREsp 1.668.298-SP, Rel. Min. Felix Fischer,
julgado em 12/05/2020 (Info 672)].

É mister pontuar que as causas de interrupção do
artigo 117 do CPB não são específicas de nenhuma das duas modalidades de prescrição - punitiva ou executória.

Veja que, por obviedade, há hipóteses que se
enquadram tão somente no âmbito da prescrição punitiva,
como a prevista no inciso l do citado tipo penal - pelo
recebimento da denúncia ou da queixa -, enquanto outras,
como a do inciso V, enquadra-se apenas na seara da
prescrição executória pelo início ou continuação do
cumprimento da pena contudo, a lei não limita, caso
seja possível, como é no caso do inciso V, que tanto a
prescrição da pretensão punitiva, como a executória, sejam
interrompidas pelo fato ali previsto - pela publicação da
sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.

É de conhecimento que alguns julgados do STJ, a título
de exemplo o acórdão do AgRg no Habeas Corpus n°
718118-RS, sustentam a tese de que o acórdão meramente confirmatório somente é causa interruptiva da prescrição da pretensão punitiva, e não da pretensão executória.

Analisando o inteiro teor do referido acórdão constata-se que, de fato, decidiu-se ali naquele sentido,
porque a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
sinaliza que o termo inicial para contagem do prazo
prescricional da pretensão executória é o trânsito em
julgado da sentença condenatória para a acusação, e não
para ambas as partes, fazendo prevalecer a interpretação
literal mais benéfica ao condenado.

A jurisprudência citada, porém, não tem força vinculante, apta a obrigar todos os juízes do país a decidir em sua conformidade.

Trata-se de decisão legítima, mas suas bases não são
vinculantes tampouco inquestionáveis. Isso porque, muito
embora alegue estar realizando interpretação mais benéfica
ao réu, não exerce uma ponderação acerca da
ratio
do instituto da prescrição.
Sabe-se que a prescrição consiste em "sanção" contra
inércia, como já dito. No caso em questão, teria relação com
a inércia por parte do Estado (Poder Judiciário), que teria
deixado de atuar para dar execução à pena concreta
incorrendo em lapso temporal excessivo em desfavor do réu.

Ocorre que o Supremo Tribunal Federal não admite que
se inicie o cumprimento da pena antes do trânsito em
julgado para ambas as partes, aliás, a própria Constituição
Federal assim não permite. A partir dessa premissa, certo é
que o Estado não se manteve inerte, pois proferiu acórdão
condenatório ou confirmatório da sentença, o que torna
completamente incoerente concluir pela prescrição da
pretensão executória, se a ele é vedado executar provisoriamente a pena.

Ora, se atualmente não está autorizado que o cumpra a pena antes do trânsito em julgado para ambas as partes, certo é que o art. 117, IV, do CP configura causa legítima e lógica de interrupção da prescrição da pretensão executória, mesmo diante daquela previsão legal de que a prescrição começa a correr do trânsito em julgado para a acusação, art. 112, I, do CP.

Restringir a causa interruptiva da prescrição relativa ao
acórdão condenatório ou confirmatório da sentença à
prescrição punitiva culminará em incoerência, já que
atualmente não se admite a execução provisória da pena,
pois não se observa inércia por parte do Estado, apta a
justificar a imposição de "sanção".

Trata-se de interpretação sistemática e lógica, pois, sem inovar no ordenamento jurídico, criando distinção

onde o legislador não fez, harmoniza a vedação da execução
uma atuação regular do Estado.

Veja-se que o cumprimento da pena por parte do
condenado é de interesse de toda a sociedade, haja vista as
finalidades da pena, que almejam não apenas a repreensão,
mas, sobretudo, a ressocialização do condenado, tudo a fim de evitar novos crimes.

O processo penal traz garantias ao indivíduo que figura
no polo passivo da ação penal, inclusive aquele que já foi
condenado, afastando atuações arbitrárias por parte do
Estado. Ocorre que não se mostra legítimo que se inove o
ordenamento jurídico processual penal de forma totalmente
incoerente, desconsiderando a aplicação regular do devido processo legal, desconsiderando as finalidades da pena e deturpando a
ratio
de institutos legítimos, como o da
prescrição.

Em outras palavras, inexistindo distinção expressa no
art. 117, IV, do CP, para que seu mandamento se restrinja às
hipóteses de prescrição da pretensão punitiva, entendo que
não cabe ao operador do direito fazê-la, sobretudo por
existir vedação à execução provisória da pena e em total
respeito à
ratio
do instituto da prescrição.

A interpretação mais benéfica ao acusado como fonte
mediata do direito penal, decorrente da aplicação do

princípio do favor rei, somente ocorre quando as fontes
imediatas (Constituição, leis, etc) deixam margem para
interpretação do operador do direito. No caso do art. 117, IV,
do CP, e demais dispositivos que regem a matéria de
prescrição, a lei não deixa margem para que
se interprete e se escolha qual das causas interruptivas da
prescrição previstas no art. 117 do CP devem ser
aplicadas somente à prescrição da pretensão punitiva ou
somente à prescrição da pretensão executória.

Assim, não há justificativa lógica para que se entenda que a publicação da sentença ou acórdão condenatórios
recorríveis somente interrompem a prescrição da pretensão
punitiva.

DA PRESCRIÇÃO EXECUTÓRIA NO CASO CONCRETO

Considerando que a pena efetivamente aplicada nestes
autos é de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão,
o prazo prescricional enquadra-se no art. 109, inciso II, do
CP, que estabelece o lapso temporal de 12 (doze) anos para ocorrência da prescrição.

A prescrição executória, segundo o inciso IV do art. 117
do CP é, atualmente, interrompida pela publicação da
sentença ou acórdão condenatórios recorríveis, ainda que
esse acórdão 'apenas" mantenha a condenação da sentença de 1º grau. Não obstante, no caso dos autos, a
prescrição executória, iniciada em 04/07/2011 com o
trânsito em julgado para a acusação, foi interrompida pelo
acórdão confirmatório da condenação, tendo, por consequência, reiniciado seu cômputo em 19/03/2019, data
da publicação do referido acórdão em sessão presencial
realizada no dia em questão (ID n°. 61258126, Pág. 2).

Isto posto, a PRESCRIÇÃO da pretensão executória do
Estado, nos moldes do art. 107, inciso IV, c/c art.

117, IV, ambos do CP, só ocorrerá, caso não haja captura
do condenado ou outra causa suspensiva ou interruptiva da
prescrição, na data de 19/03/2031, podendo o mandado de
prisão ser cumprido até a data de 18/03/2031.

Isto posto, INDEFIRO o pedido da Defensoria Pública de
retificação da data limite para cumprimento do mandado de
prisão.
(..)”

Segue em anexo à presente informação a decisão supracitada
.

É o que tenho a informar.

Respeitosamente,

Flávio Sánchez Leão

Juiz de Direito Titular 7ª Vara Criminal”

O Procurador de Justiça Luiz Cesar Tavares Bibas se manifesta pelo conhecimento e denegação da ordem.

Os autos vieram-me redistribuídos, por prevenção em 14/09/2022.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Conheço do
writ
, vez que preenchidas as condições da ação constitucional.

No mérito, a questão objurgada no feito circunda em torno do tema nº 788 assim prelecionado pelo Supremo Tribunal Federal: “
Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes”.

Desta forma, a controvérsia repousa no teor do art. 112, I do CP segundo o qual
a prescrição começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional
. Entretanto, embora não julgado o caso sob a sistemática dos recursos repetitivos, impõe-se examinar a questão em face do atual entendimento esposado, em Plenário, pelo Supremo Tribunal Federal, o qual, por maioria de votos, no julgamento do Habeas Corpus n. 176.473/RR, entendeu que:
“Nos termos do inciso IV do artigo 117 Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta”
(Rel. min. Alexandre de Moraes, j. 27.04.2020). Tal entendimento vem sendo acolhido pela jurisprudência pátria, senão vejamos:

Execução Penal uso permitido Porte ilegal de arma de fogo de Prescrição da pretensão executória estatal não reconhecida Novo entendimento do C. STF, no sentido de que nos termos do inciso IV, do artigo 117, do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta Impossibilidade de reconhecimento da extinção da punibilidade do sentenciado Agravo desprovido. (TJSP; Agravo de Execução Penal 0002518-54.2021.8.26.0348; Relator (a): Marcelo Gordo; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mauá Vara do Júri, Execuções Criminais e Infância e Juventude; Data do Julgamento: 20/07/2021; Data de Registro: 20/07/2021).

Agravo em execução penal pretensão executória Prescrição da Acórdão confirmatório de condenação que enseja interrupção do prazo prescricional Nova jurisprudência do Supremo Tribunal Federal Indiferença quanto a tratar-se de pretensão punitiva ou executória Recurso a que se nega provimento. (TJSP; Agravo de Execução Penal 0009895-60.2021.8.26.0224; Relator (a): Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - Vara das Execuções Criminais; Data do Julgamento: 30/08/2021; Data de Registro: 30/08/2021)

Entendo que o precedente
suso
mencionado ecoa o forte indicativo de que a orientação firmada no Habeas Corpus n. 176.473/RR também abarcará a prescrição da pretensão executória, conforme restou ementado,
in verbis:

HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. (STF, HC 176473, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224

DIVULG 09-09-2020

PUBLIC 10-09-2020)

Por trazer sintonia com o tema, imperioso transcrever trechos dos votos colhidos naquela ocasião:

Consabido que, consoante a teoria geral do processo, o acórdão substitui a decisão recorrida, o que é expressamente consagrado no art. 1.008 do CPC de 2015, aplicável subsidiariamente, na mesma linha trilhada pelo CPC de 1973, a prestação da tutela jurisdicional, pelo juízo a quo pode ser, passo a passo, substituída pelos pronunciamentos ad quem, das instâncias recursais, até que esgotadas, se tenha o julgamento definitivo da ação.
(Min. Rosa Weber).

Nessa toada, enquanto ainda em curso o processo, não tem início o prazo prescricional da pretensão punitiva, a qual tem como causa a prostração do poder público no exercício do poder-dever de punir.
(Min. Edson Fachin)
.

Por igual, enquanto não houver o julgamento definitivo da ação, impede, por evidente, o início da prescrição da pretensão executória, porquanto aquele o pressuposto desta, ou seja, o início da contagem do prazo de prescrição somente se dá quando a pretensão executória pode ser exercida.
(Min. Roberto Barroso).

Ressalto que o STF, no julgamento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade n. 43, n. 44 e n. 54, assentou a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal, que prevê o trânsito em julgado da ação penal como condição para a execução da reprimenda. Por conseguinte, atualmente, já não se admite a execução antecipada da pena, seja privativa de liberdade, seja restritiva de direitos.

Por consectário, parece lógico e harmônico com o entendimento em vigência que, não havendo o trânsito em julgado para ambas as partes, não há execução de pena a ser promovida. E, memorando-se que a prescrição está vinculada à inércia estatal, enquanto não houver execução de pena a ser promovida, não há pretensão a fazê-lo. Logo, não havendo pretensão, incabível falar-se em inércia, pelo que inviável reconhecer o início da prescrição executória até o término definitivo do feito, senão vejamos:

PRESCRIÇÃO – RECURSO – INADMISSIBILIDADE. Enquanto não proclamada a inadmissão de recurso de natureza excepcional, tem-se o curso da prescrição da pretensão punitiva, e não a da pretensão executória. PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA. Transcorrido, entre os fatores interruptivos, período previsto no artigo 109 do Código Penal, tem-se prescrição da pretensão punitiva do Estado. PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – TERMO INICIAL.
A prescrição da pretensão executória, no que pressupõe quadro a revelar a possibilidade de execução da pena, tem como marco inicial o trânsito em julgado, para ambas as partes, da condenação.

(STF, AI 794971 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Relator(a) p/ Acórdão: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-125

DIVULG 25-06-2021

PUBLIC 28-06-2021)

Mesmo quando o STF possuía posicionamento contrário, já se manifestava pela necessidade de que o prazo da prescrição executória deveria se iniciar com o trânsito em julgado para ambas as partes, conforme segue:

TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA 1. A prescrição da pretensão executória pressupõe a inércia do titular do direito de punir. Se o seu titular se encontrava impossibilitado de exercê-lo em razão do entendimento anterior do Supremo Tribunal Federal que vedava a execução provisória da pena, não há falar-se em inércia do titular da pretensão executória. 2. O entendimento defensivo de que a prescrição da pretensão executória se inicia com o trânsito em julgado para a acusação viola o direito fundamental à inafastabilidade da jurisdição, que pressupõe a existência de uma tutela jurisdicional efetiva, ou melhor, uma justiça efetiva. 3. A verificação, em concreto, de manobras procrastinatórias, como sucessiva oposição de embargos de declaração e a renúncia do recorrente ao cargo de prefeito que ocupava, apenas reforça a ideia de que é absolutamente desarrazoada a tese de que o início da contagem do prazo prescricional deve se dar a partir do trânsito em julgado para a acusação. Em verdade, tal entendimento apenas fomenta a interposição de recursos com fim meramente procrastinatório, frustrando a efetividade da jurisdição penal. 4. Desse modo, se não houve ainda o trânsito em julgado para ambas as partes, não há falar-se em prescrição da pretensão executória (RE 696533, Relator Luiz Fux, Relator p/ Acórdão: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 06/02/2018, Processo Eletrônico DJe-041 DIVULG 02-03-2018 PUBLIC 05-03-2018).

Vedada a execução provisória da pena, não é suficiente, para o início do prazo da pretensão executória, o trânsito em julgado para a Acusação. É necessário reinterpretar o art. 112, I, do Código Penal, à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal, adotado no HC 84.078, em relação ao princípio constitucional da presunção de inocência...” (ARE 682.013-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Sessão de 11.12.2012).

Como se vê, ambos os Tribunais Superiores se posicionam pela vedação à execução provisória da pena, seja ela privativa de liberdade ou restritiva de direitos. Em tal cenário, diante da vedação à execução antecipada da pena, não há que se falar em inércia estatal e, portanto, em curso da prescrição da pretensão executória até o trânsito em julgado para ambas as partes, razão pela qual não assiste razão à Defesa.

Fixadas essas diretrizes, colhe-se das informações prestadas pelo MM Juízo
a quo
que a Paciente foi condenada, como incursa no art. 157, §2º, I e II, do CP, à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão. A r. sentença transitou em julgado para a acusação em 07/07/2011 e, com a interrupção da prescrição pela publicação do acórdão confirmatório da sentença (19/03/2019), o prazo prescricional de 12 anos (art. 109, III, do CP) somente se implementará em
18/03/2031,
se não houver a captura da condenada tampouco outra causa suspensiva ou interruptiva da prescrição. Assim, o prazo de validade do mandado de prisão expedido pela autoridade inquinada coatora está correto – 18/03/2031.

Ante o exposto, conheço da ordem e, no mérito,
denego-a
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 29

de setembro de 2022.

Des.

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 30/09/2022